Tribunal: STF
Processo: MS 25125
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Promoção por antiguidade. Legislação omissa quanto ao dever a promoção por antiguidade preceder à remoção, ou vice-versa. Necessária vinculação da Administração Pública às permissões legais, ante o princípio da legalidade. Procedimento adotado pelo Ministério Público da União em casos semelhantes, fundamentado em regulamentação do Conselho Superior. Princípio da igualdade de tratamento jurídico. Inexistência de direito líquido e certo. Denegação da ordem.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pelas partes foram enfrentadas adequadamente. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Matéria adequadamente analisada pela Turma, cujo julgamento foi bem fundamentado nas provas dos autos.



    3. Embargos de declaração rejeitados.